Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime.

2. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menor, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação se não há apresentação de documento capaz de comprovar a menoridade.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.